Tribunal: TJES
Processo: 0015171-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015171-58.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR NASCIMENTO PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015171-58.2021.8.08.0035

APELANTE: VITOR NASCIMENTO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Vitor Nascimento Pimentel
, em razão da sentença prolatada pelo
Juízo da
7
ª

Vara Criminal de Vi
la Velha
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, segunda parte, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão e 23 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões, o apelante sustenta a possibilidade de
absolvição
, por ausência de dolo; subsidiariamente, requer a
aplicação da fração de 2/3
para a causa de diminuição da tentativa.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, em 7 de novembro de 2021, o ora apelante foi flagrado pela vítima Jarbas Balarini, que, de posse de uma espingarda, tentou impedi-lo de levar as mercadorias que estava separando para subtrair. O ora apelante conseguiu tomar a espingarda da vítima e efetuou disparos de arma de fogo em seu desfavor. Após, empreendeu fuga, levando consigo o aparelho celular de propriedade da vítima.

A defesa apresenta como pedido principal a
absolvição
, em razão de suposta ausência de dolo.

A tese recursal não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do boletim de ocorrência policial de folhas 23/26 e auto de apreensão de folha 18.

A
autoria e o dolo

são evidentes.
Diante da prova oral colhida,
fica clara a inviabilidade de acolhimento da pretensão absolutória.

A testemunha Rodolpho Silva Balarini, filho da vítima, afirmou em juízo que viu o seu pai descer armado para o 2º andar e escutá-lo tentando render o apelante que, por sua vez,
desferiu um soco na vítima, tomou sua arma e atirou contra ele, atingindo-o no
braço
,
ombro
e
peito
. Disse ainda que, pelas imagens, viu que
Vitor tentou desferir mais disparos
, mas não tinha mais munição.

A testemunha PM Josiane Coradi Leppaus disse, também em juízo, que foi averiguar a ocorrência e que a vítima teria dito que
Vitor invadiu sua casa e conseguiu tomar a sua arma, efetuando os disparos.

Vitor, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, confirmou que invadiu a loja pois tinha intenção de furtar algumas coisas e que Jarbas veio para cima dele e que conseguiu pegar a arma da vítima, mas não tinha intenção de disparar contra Jarbas.

A versão de Vitor, contudo, não prevalece, na medida em que, as declarações testemunhais se alinham perfeitamente ao descrito pelo
parquet.
A suposta ausência de dolo é descabida, já que
diversos foram os disparos
efetuados e, mesmo que a intenção do apelante não fosse a de matar,
ele assumiu o risco de assim fazer
.
O dolo foi, no mínimo, eventual
. Nesse sentido:

Salienta-se que a tese defensiva de ausência de dolo por parte da recorrente não pode ser acolhida no presente caso, pois, além de ter ficado comprovado que a ré foi para cima da vítima para agredi-la, se ela não agiu com dolo direto,
agiu, no mínimo, com dolo eventual, tendo em vista a gravidade e a extensão das lesões ocasionadas
na ofendida. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170022641, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

Mantida a condenação, passo ao pedido subsidiário de aplicação da fração referente à tentativa na fração de 2/3 que, como adiantado, também não merece prosperar.

O artigo 14, II, do CP, adotou a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa, pois, nada obstante a semelhança subjetiva com o crime consumado, a pena aplicável ao agente doloso
varia de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Assim, o critério de diminuição do crime tentado é aplicado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado pretendido.

O
iter criminis
percorrido,
tendo o apelante praticado todos os atos necessários à consumação do crime, e acertado a vítima em três locais diferentes do corpo, não permitem aplicar o redutor na fração pretendida
. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.(AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Quanto à fração pela tentativa, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (STJ, HC 504.245/SP, julgado em 16/05/2019). 6.1. No caso, a redução da pena se deu em 2/5 (dois quintos), fração que se coloca dentro do mínimo e máximo previstos no parágrafo único do art. 14 do CP, afigurando-se adequada e proporcional, considerando que foram diversos os golpes praticados, em regiões vitais, e que a vítima correu perigo de morte, segundo o Laudo, tendo ficado vários dias internada, de modo que o iter criminis percorrido se aproximou do resultado pretendido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180163326, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço o recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL PREVISTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suposta ausência de dolo é descabida, já que diversos foram os disparos efetuados e, mesmo que a intenção do apelante não fosse a de matar, ele assumiu o risco de assim fazer. O dolo foi, no mínimo, eventual. Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.